Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-93.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZATÓRIA – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – Revogação do benefício da justiça gratuita – Ausência de recolhimento das custas iniciais – Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003906-
93.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELZA TAVARES
DE MENEZES, são apelados CLEMENTINA RIBEIRO MARTINS (ESPÓLIO),
CLAUDINA RIBEIRO MARTINS FERRANTE (INVENTARIANTE), LIRIA
GOMES MARTINS, JOSÉ GOMES MARTINS CALÇADA, MARIA DE JESUS
ALVES TEIXEIRA e PANIFICADORA SUIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003906-93.2019.8.26.0008 -Voto no 23807
2
Apelação Cível no 1003906-93.2019.8.26.0008
Comarca: São Paulo
Apelante: Elza Tavares de Menezes
Apelado: Espólio de Clementina Ribeiro Martins e Panificadora Souil
Ltdda
Juiz: Luís Fernando Nardelli
VOTO 23807
APELAÇÃO

INDENIZATÓRIA

TUTELA
CAUTELAR ANTECEDENTE Revogação do benefício
da justiça gratuita Ausência de recolhimento das custas
iniciais
Sentença de extinção mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de indenizatória ajuizada por ELZA TAVARES
DE MENEZES CONTRA ESPÓLIO DE CLEMENTINA RIBEIRO MARTINS
E PANIFICADORA SOUIL LTDA julgada extinta, sem julgamento de
mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
A autora foi condenada ao pagamento de custas e
demais despesas processuais, além de verba honorária fixada em R$
1.500,00, para cada réu.
No apelo, a autora busca a reforma do julgado sob o
fundamento de que houve cerceamento de defesa. Invoca ausência de
comunicação da interposição do agravo, nos termos do art. 1018 do CPC,
bem como postula o efeito ex nunc na cassação do benefício da
assistência judiciária gratuita. Sustenta ser indevida a extinção do
processo.
Recurso respondido.
É o relatório.
Trata-se de indenizatória c.c. tutela cautelar antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003906-93.2019.8.26.0008 -Voto no 23807
3
ajuizada por Elza Tavares de Menezes contra espólio de Clementina
Ribeiro Martins e Panificadora Souil Ltda
O acórdão de fls. 251/254 deu provimento ao recurso de
agravo de instrumento em desfavor da decisão de primeiro grau de fls.
221/222 que indeferira a revogação do benefício da justiça gratuita da
autora (fls. 258).
Concedido prazo de 10 dias para autora recolher custas
iniciais, esta permaneceu silente, sem recolhimento.
Assim, outra não pode ser a solução, a não ser a da
extinção do processo.
É certo que sendo os autos eletrônicos, a comunicação
ao juízo da interposição do agravo é facultativa.
É o que dispõe o art. 1018 do Código de Processo Civil:
“Art. 1018. O agravante poderá requerer a juntada, aos
autos do processo, e cópia da petição do agravo de instrumento, do
comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que
instruíram o recurso. §2 Não sendo eletrônicos os autos, o agravante
tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar
da interposição do agravo de instrumento.”
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator